Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PODER PÚBLICO. DEMOLIÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO. REDUÇÃO. CABÍVEL.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A ação demolitória promovida pelo Poder Público objetivando a remoção de ocupações irregulares em áreas públicas de uso comum do povo ou especialmente afetadas para servidões de passagens de pessoas e de infraestrutura para serviços públicos não depende de autorização judicial, tampouco de prévia notificação porque o ato deriva do poder de polícia sendo-lhe garantido a autoexecutoriedade.

3. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, parágrafo 2o, CPC), de modo que, verificando-se tratar de feito com rápida tramitação, cuja matéria trazida a julgamento não demandou instrução probatória complexa, tratando-se de análise de prova eminentemente documental, revela-se cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.